Tribunal: TJES
Processo: 5016767-89.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016767-89.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA SA
RECORRIDO: JOSEFA GOMES TAVORA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016767-89.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
SABEMI SEGURADORA SA

RECORRIDA:
JOSEFA GOMES TAVORA

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO DE FORMA DOBRADA E DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM ANÁLISE
ICTU OCULI
, DA DIFERENÇA ENTRE A REAL ASSINATURA DA RECORRIDA E A QUE FOI APOSTA NO CONTRATO. PRELIMINAR AFASTADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONSIDERADOS
IN RE IPSA,
EM FUNÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDOS PROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação, de forma fraudulenta, do contrato de seguro de vida ao tempo em que a autora fez uma viagem a Lisboa em 2019. Alega que estava ocorrendo desconto de R$ 90,00 (noventa reais) em seus vencimentos, posto que não contratou o referido seguro, requer a devolução do valor indevidamente cobrado, bem como danos morais em R$ 44.000,00.

Em sede liminar o Juízo assim consagrou (ID 4686535):

Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo supramencionado,
DEFIRO

o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, e determino à parte Demandada,

no prazo de 5 (cinco) dias, a suspensão dos descontos realizados na cona da parte Autora, no valor de R$ 90,00 (noventa reais), até ulterior deliberação deste Juízo,

sob pena de multa

fixa, por cobrança realizada, que, desde já, arbitro em R$100,00 (cem reais), até o limite máximo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sede de contestação a requerida (ID 4686540) alega: i) preliminar de incompetência - necessidade de perícia grafotécnica; ii) validade do contrato firmado; iii) impossibilidade da repetição indébito; iv) inexistência de danos morais.

A sentença assim consagrou ao final:

Por todo exposto,
confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e JULGO PROCEDENTE em parte o pedido para CONDENAR a demandada, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais,
acrescida de correção monetária e de juros legais, no índice de 1% ao mês, a partir desta data, ambos até o efetivo pagamento, bem como a devolver em dobro, todos os valores descontados da conta corrente da parte autora, com correção monetária e juros legais, desde a data de cada desembolso.

Irresignada a requerida interpôs recurso alegando necessidade de reforma da sentença pelo seguintes motivos: i) preliminar de incompetência - necessidade de perícia grafotécnica; ii) validade do contrato firmado; iii) impossibilidade da repetição indébito; iv) inexistência de danos morais e, eventualmente, a sua minoração.

Em sede preliminar, argui a Recorrente a incompetência desta Justiça Especializada para análise do feito, em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Contudo, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que, da análise dos documentos pessoais da Recorrida, observa-se grande diferença entre a sua real a assinatura e aquela aposta ao contrato de seguro, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do juizado especial cível para apreciar a matéria.

No mérito, também coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, uma vez que, constatando-se a fraude na contratação, é dever da instituição requerida efetuar a devolução dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida.

É sabido que a obrigação de indenizar por dano ocorre quando presentes os requisitos necessários, quais sejam:
a)
a configuração do ato ilícito, seja este omissivo ou comissivo, no caso em comento não cabendo questionar a existência de dolo ou culpa, por se tratar de relação, ainda que por equiparação, amparada pelo Código de Defesa do Consumidor;
b)
nexo de causalidade e
c)
resultado lesivo/prejuízo, caracterizado pela existência de dano moral e/ou material.

Após análise detida dos autos, e dos documentos que os instruem, entendo que a ação deve ser julgada procedente.

Primeiramente, resta incontroverso que a autora sofreu cobrança de mensalidades por parte da ré. Esta, por sua vez, alega que as cobranças são justificadas, pela contratação de seguro pela parte autora.

No entanto, em análise da documentação apresentada pela ré, fica nítida a falsificação da assinatura da autora, que destoa visivelmente de sua assinatura aposta na procuração.

Evidencio, ainda, a tese de fato exclusivo de terceiro (fraude), deve sobressair o entendimento de que eventual fraude da qual tenha sido alvo a fornecedora do serviço caracteriza fortuito interno afeto às atividades por esta desenvolvidas, que jamais poderia ser imposta ao consumidor que não teve qualquer participação em tais fatos.
Desta forma, a cobrança indevida é evidente, caracterizando falha na prestação dos serviços pela parte demandada, de modo que a mesma deve ser responsabilizada objetivamente por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, CDC.

O dano moral, neste caso, é presumido. Trata-se do chamado dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa comprovação efetiva de sofrimento ou abalo psíquico ou moral.

Coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, assim concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Pela análise do contrato de ID 4686541, comparando com as demais provas, compreendo que resta patente a fraude do contrato em comento, diante a das provas carreadas aos autos.

Assim, considerando a prática abusiva pela Recorrida e sua contrariedade ao Princípio da Boa-fé objetiva, entendo pela nulidade do contrato de cartão de crédito, cabendo a restituição em dobro das parcelas descontadas em razão dele.

Quanto a repetição em dobro assim pacificou o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS RECURSAIS QUE ATACAM A CONCLUSÃO DO JULGADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS.
CONTRATO NULO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVOLUÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
[...].
III - A restituição em dobro deverá observar a modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no EAREsp nº 676.608/RS, segundo a qual a previsão do art. 42, §único do CDC independe do elemento volitivo do fornecedor, bastando que tal comportamento seja contrário à boa-fé objetiva.
IV - A taxa Selic representa os juros moratórios e a correção monetária. V - Evidente a configuração dos danos morais face aos descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, qual seja, a aposentadoria do apelante. VI Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170030043, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

[...]
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
[...]
8. O c. STJ uniformizou seu entendimento quanto à desnecessidade da presença do elemento volitivo no comportamento do fornecedor para devolução em dobro nos moldes do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, todavia, procedeu a Corte Superior à modulação dos efeitos do EAREsp n. 676.608/RS, a fim de que a decisão apenas seja aplicável para os pagamentos realizados a partir da data da publicação do acórdão (30/03/2021). Para os casos anteriores a tal marco, a restituição em dobro depende da comprovação da má-fé, o que não ocorreu na espécie.
[...](TJES, Classe: Apelação Cível, 035110237597, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Desta forma, mantenho o entendimento do magistrado sentenciante.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo Juízo
a quo
não merece reparo, pois o
quantum
estipulado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, se mostra proporcional e razoável (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta e preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)